Tribunal: TJMT
Processo: 1001283-08.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001283-08.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), EDVALDO MAURICIO GOMES DE LARA - CPF: 023.761.341-70 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA (SÚMULA 257 DO STJ) –
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE -

ALEGAÇÃO INFUNDADA -

DOCUMENTO QUE REGISTRA O ACIDENTE E A LESÃO DECORRENTE - CONFIRMAÇÃO POR PERÍCIA - RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO EXISTENTE -

IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe a Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, ao contrário do alegado pela apelante, não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

Existindo nos autos outros documentos capazes de demonstrar que a lesão sofrida é decorrente do acidente noticiado, desnecessária a apresentação do boletim de ocorrência.

A distribuição do ônus da sucumbência somente se justifica quando, a teor do que dispõe o art. 86 do CPC, cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, a implicar na distribuição das despesas entre eles.

O artigo 85, §11º do CPC, dispõe que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau de recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em face de sentença proferida em Ação de Seguro Obrigatório DPVAT movida por
Edvaldo Mauricio Gomes de Lara
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso e juros de 1% ao mês, incidentes a partir da citação.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$600,00 (seiscentos reais) nos termos do art. 85, §8° do CPC.

Nas razões recursais, a apelante afirma inexistência de cobertura técnica da verba securitária obrigatória DPVAT, ao argumento de que o proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não comprovou o pagamento do prêmio do seguro.

Defende a não incidência da Súmula 257 do STJ nas hipóteses em que a vítima é também o proprietário inadimplente do veículo envolvido no sinistro.

Assevera que inexiste o nexo de causalidade, uma vez que o autor não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito narrado na exordial e sua correlação com a lesão permanente, sendo indispensável para amparar o pedido consoante.

Pugna, ainda, pela inversão do ônus de sucumbência e redução da verba honorária.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo, bem como a aplicação de honorários sucumbenciais em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso posto em debate refere-se à ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 600,00 (seiscentos reais)
.

A controvérsia recursal limita-se à análise do direito de receber a indenização do DPVAT nos casos em que o proprietário do veículo estiver inadimplente com o seguro na data do acidente, além da redução dos honorários advocatícios,
ausência de nexo de causalidade
e a distribuição do ônus da sucumbência.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, conforme dispõe a Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, ao contrário do alegado pela apelante, não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

Nesse sentido, o TJMT:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – IRRESIGNAÇÃO – INADIMPLEMENTO DO ASSEGURADO – ALEGAÇÃO – INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO – HIPÓTESE QUE NÃO CONTEMPLA - INTELIGÊNCIA SÚMULA 257 STJ – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista que a Súmula 257 do STJ não faz qualquer menção à hipótese de impossibilidade de pagamento de indenização ao proprietário do veículo, que se encontrava INADIMPLENTE com o pagamento do seguro DPVAT, inviável o acolhimento da tese sustentada pela seguradora. Portanto,
o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT
.”
(N.U 1029254-02.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – PRECEDENTES DO TJ E DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário INADIMPLENTE
.”
(N.U 1038580-83.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018) (destaquei)

Logo,
a falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Por outro lado, a apelante diz que
o boletim de ocorrência traz a versão unilateral, uma vez que foi lavrado com declarações do apelado, sem a presença de autoridade policial para verificar a veracidade das informações prestadas. Acrescenta não ser possível apurar o nexo de causalidade entre as lesões e o episódio narrado, por não estar caracterizada a relação de causa e efeito.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5º:

" Art . 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.[...]

O autor anexou o Boletim de Ocorrência (Id. 20749665) que demonstra que o acidente foi em 23/09/2017, e documentos médicos que atestam o atendimento nesse mesmo dia se referindo à lesão em seu ombro esquerdo.

E mais, a perícia médica realizada em juízo confirmou esses dados, a consequente invalidez descrita no prontuário de atendimento, (Id. 20749672).

Logo, é evidente a relação de causa e efeito e a demonstração do acidente.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT
- AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIO MÉDICO QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS LESÕES NA MÃO E NO FÊMUR - CONFIRMAÇÃO POR PERÍCIA
- RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO EXISTENTE - INDENIZAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima registra o acidente e as respectivas lesões, confirmados pela perícia, o nexo de causalidade é evidente. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.” (N.U 0023843-63.2015.8.11.0041, Ap 25640/2018, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESEQUILÍBRIO – ARTIGO 373, II, DO CPC/15 – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O ônibus foi a causa determinante do dano sofrido pela vítima, sendo, portanto, cabível a indenização securitária.

Estando presentes, nos autos, documentos que evidenciam a existência do NEXO de CAUSALIDADE entre o evento e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT
.
(N.U 0010548-56.2015.8.11.0041, Ap 27803/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)”
(destaquei)

Como visto, não procedem as argumentações da apelante.

Aduz ainda que no caso houve sucumbência mínima de sua parte, já que o pedido do autor não foi deferido na totalidade, pois receberá quantia muito inferior à inicialmente postulada, não se justificando ser condenada a pagar integralmente os honorários advocatícios. Busca a inversão dos ônus sucumbenciais.

A pretensão principal do ora apelado foi acolhida,
porém em montante inferior ao pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como prevê a Lei nº 11.482/2007.

Desse modo, é infundada a arguição da ré, que deve arcar inteiramente com as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da Ação.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA EM PARTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA .Incorre em inovação recursal quando a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido da ação, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica sucumbência recíproca
. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
( TJMT Ap 18909/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei)

Também pretende a minoração da verba honorária.
De igual sorte, sabe-se que, é
evidente que nesta demanda o arbitramento nessa proporção, qual seja
R$ 600,00 (seiscentos reais)
, está aquém do razoável, pois não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

O
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.
Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, não deve sofrer redução o arbitramento dos honorários advocatícios.

Por último,
diante do trabalho adicional em grau de recurso consoante o artigo 85, §11º do CPC, fixo os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais) em favor do patrono do apelado.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso
e, por conseguinte, fixo os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020